Tribunal: TJDFT
Processo: 0736201-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736201-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IRAN SOTERO TURBAY RECORRIDO: ROGÉRIO CARNEIRO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual civil. cumprimento de sentença. verba honorária. fixação por equidade. tabela da oab/df. violação manifesta de norma jurídica. ação rescisória. procedência em parte. I. Caso em Exame 1. Ação rescisória objetivando a rescisão da decisão proferida no cumprimento de sentença, que arbitrou a verba honorária por equidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser desconstituído o tópico da sentença que arbitrou a verba honorária em desacordo com os critérios objetivos estabelecidos no art. 85, §8o-A, do CPC. III. Razões de decidir 3. O cumprimento de sentença foi extinto em razão do pagamento. O magistrado considerou que o proveito econômico era irrisório, fixando os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8°, do CPC. 4. Ocorre que não se trata de hipótese autorizativa da fixação da verba honorária por equidade, mas de aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme disposto no art. 85, §8o-A, do CPC. Assim, é inegável a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica. ] 5. No entanto, não é razoável arbitrar a verba honorária nos termos pretendidos pelo autor, a saber o valor integral estabelecido pela tabela de honorários da OAB/DF, vigente à época da prolação da sentença, visto que superaria o valor originalmente executado ou até mesmo o montante real da dívida. IV. Dispositivo e tese 6. Ação rescisória julgada procedente em parte. Tese de julgamento: “1. Há manifesta violação de norma jurídica na hipótese em que a sentença arbitra os honorários por equidade, quando deveria observar os valores estabelecidos pela Tabela da OAB. Todavia, não é razoável fixar a verba honorária nos termos pretendidos pelo autor, a saber o valor cheio estabelecido pela tabela de honorários da OAB/DF, vigente à época da prolação da sentença, visto que superaria o valor originalmente executado ou até mesmo o montante real da dívida.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8° e §8°, e 966 do CPC. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8-A, do CPC, alegando, em suma, que quando arbitrados os honorários sucumbenciais por equidade, utilizando-se o §8o do CPC, obrigatoriamente terá que ser observado os valores recomendados pela OAB, ou o limite mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 8o-A, do CPC, pois “O STJ possui entendimento consolidado sobre a não vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a fixação de honorários advocatícios, sendo essa tabela apenas uma referência. Portanto, os juízes têm discricionariedade para arbitrar os honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido” (ID 71931658). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017